Tribunal: TJDFT
Processo: 0715513-78.2022.8.07.0016
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-05-04
Data de publicação: 2023-05-13

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. DIREITO PENAL MILITAR. LESÃO. ART. 209 DO CPM. MÉRITO. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. TESE DE LEGÍTIMA DEFESA ISOLADA NOS AUTOS. DOSIMETRIA DA PENA. ADEQUAÇÃO. SENTENÇA MANTIDA.
1. Não há que se falar em absolvição quando as provas dos autos são coesas e harmônicas quanto à materialidade e à autoria delitivas, sobretudo quando a tese de legítima defesa sustentada pelo réu encontra-se isolada nos autos.
2. A presunção de veracidade e legitimidade dos depoimentos de agentes públicos, a exemplo dos agentes de segurança pública, não é absoluta. No caso, a testemunha policial relatou não ter presenciado os fatos em apuração e o outro policial ouvido é o próprio réu. Assim, a tese de legítima defesa não se sustenta porque desprovida de elementos de prova que a confirmem.
3. Apelação conhecida e não provida.